Tribunal: TJMT
Processo: 0002756-02.2015.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002756-02.2015.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUSI MARA ALVES - CPF: 550.982.311-91 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002756-02.2015.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína/MT

Recorrente(s):

Susi Mara Alves

Recorrido(s):

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. REFORMULAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUÍNA. LEI No 1.145/2009. NOVOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Lei Municipal no 1.145/2009, instituiu a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Juína e alterou o formato de jornada de trabalho e remuneração dos servidores.

2. Conforme mencionado na sentença:
“A novel legislação não se tratou de uma simples mudança de cargas horárias na educação pública municipal. Cuidou de regular a carreira toda, estabeleceu novos parâmetros de classificação e progressão funcional, criou outras classes e critérios de enquadramento funcional, e estabeleceu os padrões remuneratórios a partir disso, como se vê no anexo da norma. Entretanto, entendeu a autora que essa modificação não poderia lhe ser aplicada, outorgando-se o direito de optar pela jornada de trabalho de 30 horas/semanais mas com a prerrogativa de continuar sendo remunerada pelos padrões dos professores de 20 horas, jornada extinta pela norma em análise. Vale dizer: o que pretende a autora não é a irredutibilidade de seus salários; quer é jungir o regime jurídico anterior ao novo, e criar uma categoria funcional própria e exclusiva: trabalha 30 horas semanais, mas é remunerada por dois vínculos de 20 horas. A rigor essa é mais uma de inúmeras ações judiciais que se repetem desde as Reformas Administrativas iniciadas em 1.998, na qual categorias de servidores públicos, escudadas numa análise canhestra e míope do princípio da irredutibilidade salarial, buscam angariar a formação de um “Frankestein” jurídico, que amalgama retalhos de normas distintas, e geram um tertius genus, que sob o mal compreendido conceito de direito adquirido, criam incontáveis relações jurídicas dentro do mesmo âmbito administrativo, porque supostamente existiria uma promessa, uma crença, uma esperança que os direitos adquiridos fossem se incorporando e ajuntando ao contrato estatutário do servidor até a sua aposentação. Diga-se, com todas as letras: não há direito algum na Constituição Federal a um retalho de normas, a um amalgama de regras e prerrogativas, porque a intangibilidade de situações consolidadas não significa cristalização do sistema normativo.”

3. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JUÍNA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI MUNICIPAL No 1.145/2009 - CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA A CATEGORIA DOS PROFESSORES – VERBAS REMUNERATÓRIAS RECEBIDAS DE ACORDO COM A NOVA CARGA HORÁRIA – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL –INEXISTÊNCIA DE IMUTABILIDADE DO REGIME JURÍDICO E DIREITO ADQUIRIDO AOS VENCIMENTOS - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0001131-93.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

4. Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação esta exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior,
in verbis:

Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021